Tribunal: TJDFT
Processo: 0747552-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0747552-50.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, contra ato da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0059932-66.2008.8.07.0001), que teria violado decisão da Turma exarada no AGI 0704797-11.2020.8.07.0000 (ac. 1.274.169). O reclamante narra que a decisão colegiada ordenou a realização de consulta ao Bacenjud, todavia, o Juízo a quo desrespeitou-a e passou a atuar com o intuito de declarar a prescrição. Requer, ao final: a) o deferimento da tutela de urgência; b) a suspensão execução 0059932-66.2008.8.07.0001, obstando seu prosseguimento até o julgamento definitivo da presente Reclamação; c) a intimação do Reclamado, para querendo, apresentar resposta. 2. Percebe-se claramente das asserções da inicial que não se trata de inobservância do quanto decidido pela Turma no ac. 1.274.169, sendo, portanto, inadmissível a reclamação. A Turma não tratou de prescrição, limitando-se a deferir diligência voltada à localização de bem penhorável. O Juízo a quo, antes de dar cumprimento ao julgado, vislumbrou a consumação do prazo prescricional, intimando as partes para manifestarem-se a respeito. A prescrição é matéria que prefere à diligência, pois, se consumada, enseja a extinção da execução. Seria inadmissível efetuar a diligência, sobretudo via Bacenjud, para, em seguida, declarar a prescrição, cuja ocorrência resultará em prejuízo da decisão proferida no agravo. Aliás, consultando os autos principais (Proc. 0059932-66.2008.8.07.0001) constata-se que foi exatamente o que ocorreu. O Juízo declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença com base no CPC 924, V (id 74738769). Portanto, além de não configurada, mesmo em tese a partir da narração dos fatos, afronta ao julgado da Corte, a reclamação está prejudicada pela sentença que extinguiu a execução. Certamente, se houver provimento de eventual apelação, a decisão do agravo, em princípio, subsistirá. 3. Indefiro a inicial da reclamação, com extinção do processo sem resolução do mérito. Comunique-se ao Juízo a quo. P.I. Brasília, 1o de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR